Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005614-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA e outros
AGRAVADOS: SIDNEI GUEDES FERREIRA e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA e outros, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n.o 1001536- 21.2020.8.11.0010, movido por SIDNEI GUEDES FERREIRA e outros, que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, deferiu a realização de penhora on line no valor de R$578.804,46 (quinhentos e setenta e oito mil oitocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) das contas bancárias da parte executada, ora agravante, por meio do sistema SISBAJUD, sem, contudo, ordenar a prestação de caução.
Os agravantes aduzem que “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença proferida na Ação de Rescisão de Rescisão Contratual, restituição de valor pago, anulação de cheques c/c cancelamento de protesto, restituição do indébito em dobro e indenização por danos morais, movida pelos Executados em face de ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, sob o no 0024016-87.2015.8.11.0041, Código 1001361, em tramite na 11a Primeira Vara Cível, atribuindo à causa o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais” (sic).
Relatam a execução provisória se deu em razão desta Câmara de Direito Privado reformar a sentença de parcial procedência quando do julgamento do RAC 0024016-87.2015.8.11.0041, ocasião em que inverteu “o ônus de sucumbência, sem qualquer lastro jurídico, desobrigando o Recorrente de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, desconsiderando a alegação de confissão do Recorrente quanto ao negócio jurídico e ausência de confronto da força probatória dos documentos acostados ao processo pela Recorrida” - sic.
Por essa razão, aduzem que impugnaram o incidente processual “informando a necessidade de prestação de caução, tendo em vista se tratar de cumprimento provisório de sentença, o que pode causar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, bem como a inexequibilidade do título diante da ausência de trânsito em julgado para confirmar o direito dos exequentes, conforme Id. 40641906” – sic, por ser vultoso o montante buscado pelos agravados - R$ 469.119,10 (quatrocentos e sessenta e nove mil cento e dezenove reais e dez centavos) -, oriundo da sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbencial no montante de 15% do valor atualizado da causa.
Nesse passo, sustentam que “que tanto a Ação de Rescisão Contratual (Apelação Cível no 0024016 -87.2015.8.11.0041), como o REsp e o Agravo em REsp (autos n° 1.792.160/MT (2020/0303663-6), preste a serem julgados, poderão alterar o ônus sucumbencial exigido pelos Exequentes, assim há de convir que o título se encontra sem eficácia, não gerando seus efeitos provisórios, até que seja transitado em julgado por definitivo da ação e dos Recursos interpostos”.
Por fim, concluem que “é totalmente possível que a impugnação ao cumprimento provisório de sentença seja recebida, tal decisão se dá de modo equivocado, pois objeto do pedido de cumprimento de sentença não preenche o requisito da exigibilidade, nos termos do art. 525, III do CPC, uma vez que a Ação de Rescisão Contratual, restituição de valor pago, anulação de cheques c/c cancelamento de protesto, restituição do indébito em dobro e indenização por danos morais, donde o título se originou, encontra - e sem eficácia, não gerando seus efeitos provisórios, até que seja transitado em julgado por definitivo” – sic.
Assim, por vislumbrar que “Tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, levando em consideração que não houve à caução, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC, pois o valor pleiteado poderá acarretar a irreversibilidade da medida, resultando em maiores prejuízos ao executado”, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar maiores prejuízos e, no mérito, pelo provimento do recurso.
Preparo recolhido em dobro.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Ao exame dos autos, vislumbra-se que o objeto do pleito inicial consiste na suspensão do prosseguimento da execução provisória dos honorários sucumbenciais, ante a ausência de prestação de caução idônea, necessária a garantir o vultoso montante executado.
De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Eis o teor da decisão agravada quanto à necessidade de caução e pendência do julgamento do recurso especial:
“(...) Cuida-se de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado por Sidnei Guedes Ferreira (CPF no 568.285.601-59) e Marçal Yukio Nakata (CPF no 537.452.131-49) em desfavor do KULLINAN Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ no 00.619.901/0001- 66) e Filadelfo dos Reis Dias (CPF no 047.942.901-44), onde o exequente visa o recebimento da quantia de R$ 469.119,10 (quatrocentos e sessenta e nove mil cento e dezenove reais e dez centavos).
Dispõe o art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil:
Art. 525. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
II – ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV – penhora incorreta ou avaliação errônea V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
Passo a análise das alegações apresentadas; - Da exigência de caução Pugna a parte executada pela exigência de caução dos exequentes, tendo em vista se tratar de cumprimento provisório de sentença, o que pode causar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Dispõe o art. 521, do Código de Processo Civil:
Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:
I – o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;
II – o credor demonstrar situação de necessidade;
III – pender o agravo do art. 1.042;
IV – a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com a súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.
Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
Em que pese à manifestação da parte executada, as alegações não merecem prosperar.
É notório que a verba honorária possui natureza alimentar, conforme regra do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. No mais, inexiste perigo de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista se tratar de cumprimento provisório de sentença, não sendo possível a transferência de bens antes do trânsito em julgado da ação principal.
- Da inexequibilidade do título
Sustenta, ainda, a parte executada que o título não possui eficácia, diante da ausência de trânsito em julgado para confirmar o direito dos exequentes.
Sem maiores delongas, a certidão de trânsito em julgado não é requisito indispensável para a propositura da demanda, uma vez que se trata de cumprimento provisório de sentença.
Diante do exposto, sem maiores delongas, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do Código de Processo Civil.
Defiro o pedido de id 39787776 determino a realização de penhora on line no valor de R$ 578.804,46 (quinhentos e setenta e oito mil oitocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) das contas bancárias da parte executada KULLINAN Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ no 00.619.901/0001-66) e Filadelfo dos Reis Dias (CPF no 047.942.901-44) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema SISBAJUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, tornando o valor indisponível.
Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) dias. (...)” – sic ID 82197977.
Consoante se extrai do decisum agravado, o magistrado de primeiro grau vislumbrou que não há perigo de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista se tratar de cumprimento provisório de sentença, não sendo possível a transferência de bens antes do trânsito em julgado da ação principal.
Todavia, entendo que o pagamento, provisório e sem garantias, da importância de R$469.119,10 (quatrocentos e sessenta e nove mil cento e dezenove reais e dez centavos), é um ato que gera graves danos aos agravantes, isto é, não justifica a aplicação do dispositivo que prevê a dispensa da caução.
Acresça-se que a existência de Recurso Especial que pende de julgamento, e que não deverá se sobrepor ao prejuízo que os agravantes poderão incorrer nas situações em que o cumprimento de sentença tratar de valores relevantes.
No mesmo sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENDÊNCIA DE AGRAVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO COM DISPENSA DE CAUÇÃO. MEDIDA QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. INDEFERIMENTO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Na pendência de recurso sem efeito suspensivo perante o Superior Tribunal de Justiça, poderá ser dispensada a caução, nos termos do artigo 521, II do Código de Processo Civil, desde que ausente o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. E que pese com possibilidade da execução provisória dos honorários sucumbenciais, entendo que deve ser aplicado ao caso o poder geral de cautela, haja vista o valor ora buscado; além do que, não restou demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja expedido alvará em favor dos Agravantes neste momento.” (TJ-MT - AI: 10113684520198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AO EXECUTADO – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga a reparar os danos que o executado sofrer se a sentença for reformada, razão pela qual se mostra correta a decisão que autorizou o seu processamento mediante a prestação de caução, principalmente diante da possibilidade de grave dano ao executado.” (TJ-MT - AI: 10139715720208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)
Desta maneira, presentes os requisitos inerentes à medida de urgência, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, para suspender a decisão invectivada, até que se decida o mérito recursal.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora